Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730274-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON DE BRITO VIANA IMPETRANTE: THALES MEIRELLES BASTOS TELES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Thales Meirelles Bastos Teles, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 39.578, em favor de WENDERSON DE BRITO VIANA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID 61876554), no processo no 0728464-81.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de entorpecentes, a fim de impedir novos delitos e assegurar o meio social. Em suas razões (ID 61876551), o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente. Alega que apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento que indique a periculosidade do paciente, não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, além de possuir emprego lícito e residência fixa. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61876554): “(...)2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WENDERSON DE BRITO VIANA, nascido em 25/11/1986, filho de Paulo Pereira Viana e Adi Barbosa de Brito Viana, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” (grifos nossos) Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/7/2024, em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta da denúncia que o paciente, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 197,92 g (cento e noventa e sete gramas e noventa e dois centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva, papel alumínio e sacola/segmento plástico, com massa líquida de 981,10 g (novecentos e oitenta e um gramas e dez centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva, sacola/segmento plástico, com massa líquida de 518,43 g (quinhentos e dezoito gramas e quarenta e três centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva, sacola/segmento plástico, com massa líquida de 213,14 g (duzentos e treze gramas e quatorze centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 146,46 g (cento e quarenta e seis gramas e quarenta e seis centigramas). No dia dos fatos, policiais militares realizavam ponto de bloqueio na DF 361, região do Gama/DF, quando avistaram o veículo VW/FOX, cor prata, placa FGY3947/DF, e procederam a uma abordagem de rotina no seu condutor. Ato contínuo, dentro do veículo, os policiais já verificaram, em cima do banco traseiro, quatro tabletes de maconha e um de cocaína do tipo “escama de peixe”. Desse modo, os policiais fizeram buscas no interior de todo o automóvel e apreenderam a totalidade das substâncias acima relacionadas (ID 204135068 dos autos principais). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 12/07/2024 (ID 61876554). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e coibir a prática de novos delitos. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da quantidade de entorpecentes apreendida, que demonstra sua periculosidade. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR